Tribunal: TJDFT
Processo: 0736692-19.2022.8.07.0000
Órgão julgador: FÁBIO EDUARDO MARQUES
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2024-05-06

Ementa:
Processo : 0736692-19.2022.8.07.0000 DESPACHO De acordo com a certidão de óbito, a autora/falecida deixou 2 filhas e bens a inventariar (id. 54548897). O despacho em id. 54599001 facultou manifestação do espólio ou dos sucessores quanto ao interesse na sucessão processual, sobrevindo a petição de Viviane Martins Duarte, mencionando a existência de inventário extrajudicial, onde a segunda herdeira, Priscila, atua como inventariante. Em razão de divergências com a inventariante sobre a representação por advogados de ambas as partes, solicita que a regularização seja realizada mediante a habilitação das herdeiras conforme proporção de suas cotas partes (50%). Após, sobreveio petição da herdeira Priscila (id. 58185567) requerendo a habilitação nos autos, na qualidade de inventariante do espólio. Nesse contexto, enquanto não partilhados os bens da herança é o espólio que se legitima como parte passiva e ativa para estar em juízo. Quem o representa é o inventariante (CPC 75 VII). Assim, à Secretaria da Turma para alterar o nome da agravada YOLANDA para constar ESPÓLIO DE YOLANDA MARTINS GUIMARÃES DUARTE, representado pela inventariante PRISCILA MARTINS DUARTE, herdeira que representa o espólio ativa e passivamente, na forma prevista nos artigos 613 e 614 do CPC. Cadastrando, ainda, seus advogados. Os advogados atuais cadastrados deverão ser inativados. Inclua a herdeira Viviane Martins como interessada. Após, à conclusão. Brasília – DF, 30 de abril de 2024. FÁBIO EDUARDO MARQUES Relator